Tribunal: CARF
Processo: 13971.001138/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001138/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTÔNIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001138/2003-41
Fl. 4330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-51.009,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foram apreciadas Declarações de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
das quais a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito decorrente de apuração de saldo negativo de IRPJ, concernente ao ano-
calendário de 2002.
Por despacho decisório, foi reconhecido em parte direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, homologada parcialmente as compensações declaradas
no presente processo, nos termos seguintes:

Fl. 4331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual, em
razão das razões e alegações que sustenta, requer " seja reformado in totum o acórdão
proferido pela DRJ de Florianópolis, para que seja conhecido e dado provimento ao
presente recurso voluntário, a fim de que seja reconhecido o direito çreditório da
recorrente e/ou anulado o acórdão recorrido, a fim de que seja determinada a realização
de diligência para a apuração do direito çreditório da empresa recorrente, tal como
faculta o art. 16 do Dec. n° 70.235/72".
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 4332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2002, composto por estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores. E, do mesmo modo, estes últimos saldos também
derivam de estimativas compensadas com saldos de outros períodos. O crédito pleiteado foi
utilizado para pagamento de débitos próprios, mencionados em várias Dcomps.
De acordo com o Parecer/Despacho Decisório de fls. 950/980, após retroagir a
análise até o período cujas antecipações consistiram, apenas, em retenções de imposto de renda
na fonte e em pagamentos, foi reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, homologada parcialmente as compensações declaradas.
Irresignado com a decisão, o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, cujos argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la
improcedente, mantendo assim, os termos do Despacho Decisório.
O Contribuinte, em recurso, renova suas alegações iniciais, inclusive no que tange
â alegação de decadência, e, no mérito, defende a regularidade das compensações declaradas.
Pois bem. Inicialmente aprecia-se a alegação de alegação de decadência. Segundo
a recorrente, a autoridade julgadora teria se equivocado na interpretação de tal instituto. Em sua
ótica, considerando que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, tem aplicação,
no cômputo da regra de decadência, o disposto no art. 150, §4 do CTN, significando que decaído
está o direito da Fazenda Pública de não admitir o valor do saldo negativo de IRPJ apurado pela
empresa no ano-calendário de 2002 e informado, via declaração, no ano seguinte (2003). Do
mesmo modo, ocorreria decadência do direito a não homologação das compensações de
estimativas realizadas entre 1997 a 2002.
Fl. 4333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

Em que pese suas considerações a respeito do tema, elas não prosperam.
De fato, não pode a Autoridade Administrativa, na análise da compensação, rever
a apuração do IRPJ/CSLL e os respectivos prejuízo fiscal e base negativa, para incluir na
apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo. Porém, não foi isso que ocorreu no caso
em espeque.
Pelo que se vê nos autos, a Autoridade competente apenas pronunciou-se acerca
da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer diferenças de tributos ou
contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é perfeitamente possível averiguar a efetiva
existência dos pagamentos que geraram o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do
quinquídio legal para análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos
do §5o, do art.74 da Lei n.o 9.430/96.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto no artigos 150, §4o
ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado,
devendo ter sempre em mente que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, V e VII do CTN)
Assim, rejeita-se a alegação de decadência, e passa-se a análise do mérito.

Mérito
Quanto ao mérito, implica aferir a efetividade e suficiência do alegado direito
creditório para efeitos da pretendida compensação com débitos declarados, não se limitando,
portanto, à mera análise de consistência de declarações, na forma em que tem decidido este
colegiado.
Isso porque, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação da liquidez e certeza do crédito apresentado, cujo ônus probatório recai sobre
o contribuinte.
No caso em tela, o pedido formalizado em Per/Dcomp tem por objeto crédito de
saldo negativo de IRPJ no período em questão.
O contribuinte, por seu turno, formula alegações relativas aos anos-calendários de
1996 a 2002, nos termos seguintes:
"A) DO SALDO NEGATIVO DE 1996:
4.10 No mais, a decisão recorrida não considerou as retenções vinculadas aos códigos
1708, 3426, 4424 e 5600, em razão da ausência do oferecimento a tributação das
respectivas receitas na ficha 6 da declaração de rendimentos.
4.11. Ocorre, que não procede a alegação da fiscalização quanto a ausência de
oferecimento a tributação na ficha 6 da declaração de rendimentos - DIPJ, na medida
em que tal ficha se refere a mera demonstração do lucro líquido da pessoa jurídica,
contendo informações globais e sem qualquer supedâneo para justificar a glosa
pretendida pela fiscalização.
4.12. Não fosse apenas isso, na própria DIPJ ficha 9 (fls. 87/93), constam a relação e a
declaração de todas as receitas obtidas mês a mês pela pessoa jurídica, bem como o
desconto do imposto de renda retido na fonte, que somam o total de R$ 15.181,79.
4.13. Isso inclusive se comprova pelas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, as
quais estão juntadas em anexo (doc. 02 da impugnação). Com efeito, as notas fiscais são
provas cabais e mais do que suficientes a comprovação de que a contribuinte sofreu a
retenção do IRRF, suficiente ao desconto da estimativa devida.
Fl. 4334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.14. Eventual ausência de recolhimento por parte da fonte pagadora ou divergência de
informação não pode ser imputado ao contribuinte, que efetivamente sofreu o desconto
do imposto devido.
4.15. Ademais, o IRPJ pago em 29.03.1996, mediante código 2089 foi recolhido no
valor de R$ 1.772,10, enquanto que o auditor fiscal considerou em seu parecer apenas o
valor de R$ 1.464,55, o que resultou em um diferença de R$ 307,55 em prejuízo da
contribuinte notificada.
B) DO SALDO NEGATIVO DE 1997:
4.16. No que tange ao ano de 1997, com relação ao comprovante vinculado à fonte
pagadora inscrita no CNPJ n° 91.235.549/0001-10, esclarece a empresa que
efetivamente sofreu a retenção dos valores discriminados no comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados a de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 222),
motivo pelo qual não procede a glosa efetivada pela DRFB.
4.17. Ademais, todas as demais retenções estão devidamente declaradas na ficha 9 da
DIPJ fls. 150/161, por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas pela
contribuinte importam a quantia de R$ 20.490,37. Pelo fisco, foi considerado apenas R$
10.160,78, o que importa numa diferença de R$ 10.329.59.
4.18. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos às fls. 202/222, sendo tais documentos
mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia a
fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.19. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.20. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.21. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 1996 compensado com as
estimativas de 04/1997 a 08/1997.
4.22. Para comprovar o. direito creditório da autuada, pertinente se faz ilustrar o saldo
negativo de IRPJ de 1996, conforme planilha abaixo elaborada:
4.23. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 1996 era de R$ 30.510,53. integralmente compensado com as
estimativas de 1997.
4.24. Os pagamentos efetuados no ano de 1997 a título de Imposto de Renda por
estimativa com o código 2089, perfizeram o montante de R$ 43.355,51, conforme
cópias das guias DARF's quitadas em anexo (doc. 02 da manifestação).
Fl. 4335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.25. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
1997, elabora-se a planilha abaixo:
4.26 Acresça-se a tudo isso, o fato de que nem sequer foi feita a atualização do saldo
negativo do ano anterior pela SELIC, fato que igualmente não considerado pela
fiscalização, ampliaria o direito creditório.

D) DO SALDO NEGATIVO DE 1998:
4.27. Todas as retenções estão devidamente declaradas na ficha 12 da DIPJ fls. 238/244,
por meio das qual se observa que o total de retenções sofridas pela contribuinte
importam a quantia de R$ 20.450,47. Pelo fisco, foi considerado apenas R$ 7.966,52, o
que importa numa diferença de R$ 12.483,95.
4.28. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doc. 02), sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia
a fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.29. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.30. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.31. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 1997 compensado com as
estimativas de 04/1998 a 12/1998.
4.32. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 1997 foi de R$ 89.593,88, dos quais foram compensados com
estimativas em 1998 equivalente a R$ 61.212,66, remanescendo um saldo de RS
71.200,25.
4.33. Os pagamentos efetuados no ano de 1998 a título de Imposto de Renda por
estimativa com o código 2089, perfizeram o montante de R$ 13.171,31, conforme
cópias das guias DARF's quitadas em anexo (doc. 02 da manifestação).
4.34. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
1998, elabora-se a planilha abaixo:
Fl. 4336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.35. Além disso, em relação a 1998, é de se destacar que o valor das retenções
informadas na DIPJ, relativas aos meses de outubro a dezembro, estão equivocadas, na
medida em que o valor efetivamente retido no mês de outubro foi de R$ 1.989,94, no
mês de novembro foi de R$ 1.831,28 e no mês de dezembro foi de R$ 1.423,43, de
modo que houve uma diferença de R$ 66,56 recolhidos a maior.
4.36. Acresça-se a tudo isso, o fato de que nem sequer foi feita a atualização do saldo
negativo do ano anterior pela SELIC, fato que igualmente não considerado pela
fiscalização, ampliaria o direito creditório.

E) DO SALDO NEGATIVO DE 1999:
4.37. Todas as retenções estão devidamente declaradas na ficha 12 da DIPJ fls. 316/321,
por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas pela contribuinte
importam a quantia de R$ 16.313,97. Pelo fisco, foi considerado apenas R$ 9.498,67, o
que importa numa diferença de R$ 6.815,30.
4.38. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doc. 02), sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia
a fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.39. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.40. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.41. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 1998 compensado com as
estimativas de 01/1999 a 12/1999.
4.42. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 1998 foi de R$ 99.581,47, dos quais foram compensados com
estimativas em 1999 equivalente a R$ 90.636,33, remanescendo um saldo negativo total
de R$ 108.592,92.
4.43. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
1999, elabora-se a planilha abaixo:

Fl. 4337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.44. Além disso, em relação a 1999, é de se destacar que a fiscalização glosou a
retenção realizada pelo CNPJ n° 83.108.407/0001-64, ao argumento de que dita pessoa
jurídica não teria realizado qualquer recolhimento sob o código 1708 no ano de 1998,
além do que dito CNPJ teria sido declarado nulo por multiplicidade.
4.45. Ocorre, que tal argumento não pode ser aceita como justificativa para invalidar a
retenção sofrida pela contribuinte, na medida em que a fl. 389 apresentou o devido
comprovante de rendimento e retenção emitido pela própria fonte pagadora.
4.46. Acresça-se a tudo isso, o fato de que nem sequer foi feita a atualização do saldo
negativo do ano anterior pela SELIC, fato que igualmente não considerado pela
fiscalização, ampliaria o direito creditório.

F) DO SALDO NEGATIVO DE 2000:
4.47. Todas as retenções estão devidamente declaradas na ficha 11 da DIPJ fls. 416/419,
por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas pela contribuinte
importam a quantia de R$ 13.646,95. Pelo fisco, foi considerado apenas R$ 12.674,84,
o que importa numa diferença de R$ 972,11.
4.48. Neste ano específico, aliás, os valores de retenções informados na DIPJ foram
inferiores ao efetivo valor retido, conforme demonstra as cópias das notas fiscais de
serviços e demais documentos juntados às fls. 476/496.
4.49. Destaca-se que as referidas diferenças podem ser assim evidenciadas:

4.50. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doc. 02), sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia
a fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.51. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.52. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.53. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 1999 compensado com as
estimativas de 01/2000 a 12/2000.
4.54. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 1998 e 1999 foi de R$ 108.592,92, dos quais foram compensados com
estimativas em 2000 equivalente a R$ 111.497,49.
4.55. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
2000, elabora-se a planilha abaixo:
Fl. 4338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.56. A diferença de R$ 2.904,57 não foi recolhida, pois no entendimento da empresa,
ainda havia saldo remanescente em decorrência da atualização dos saldos negativos dos
anos anteriores pela SELIC.

G) DO SALDO NEGATIVO DE 2001:
4.57. Todas as retenções estão devidamente declaradas na ficha 12 da DIPJ fls. 503/506,
por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas p e l a contribuinte
importam a quantia de R$ 25.154,63. Pelo fisco, foi considerado apenas R$ 12.780,45,
o que importa numa diferença de R$ 12.374,41.
4.58. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doc. 02), sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia
a fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.59. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.60. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.61. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 2000 compensado com as
estimativas de 01/2001 a 12/2001.
4.62. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 2000 foi de R$ 64.831,82 (sem atualização), dos quais foram
compensados com estimativas em 2001 equivalente a R$ 101.425,50, restando uma
diferença de R$ 36.593,68.
4.63. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
2001, elabora-se a planilha abaixo:

4.64. A diferença de R$ 36.593,68 não foi recolhida, pois no entendimento da empresa,
ainda havia saldo remanescente em decorrência da atualização dos saldos negativos dos
anos anteriores pela SELIC.

H) DO SALDO NEGATIVO DE 2002:
Fl. 4339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

4.65. Todas as retenções estão devidamente declaradas na ficha 11 da DIPJ fls. 591/594,
por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas pela contribuinte
importam a quantia de R$ 26.640,62. Pelo fisco, foi considerado apenas R$ 13.338,56,
o que importa numa diferença de R$ 13.301,06.
4.66. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doc. 02), sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, de modo que não poderia
a fiscalização ter glosado tais retenções com base no argumento de que as respectivas
receitas não teriam sido informados na Ficha 6 da DIPJ.
4.67. Como dito, a referida ficha 6 serve apenas para informações globais dos resultados
das pessoas jurídicas, não tendo o condão de isoladamente demonstrar a insuficiência do
crédito.
4.68. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si só
não retiram o direito creditório do contribuinte.
4.69. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a contribuinte não teria
demonstrado o crédito oriundo do saldo negativo de 2001 compensado com as
estimativas de 01/2002 a 12/2002.
4.70. Ora, está devidamente comprovado (conforme exposto no tópico anterior) que o
saldo negativo de 2001 foi de R$ 54.840,02 (sem atualização), dos quais foram
compensados com estimativas em 2002 equivalente a R$ 126.330,81, remanescendo um
saldo de R$ 71.490,79.
4.71. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
2002, elabora-se a planilha abaixo:

4.72. A diferença de R$ 71.490,79 não foi recolhida, pois no entendimento da empresa,
ainda havia saldo remanescente em decorrência da atualização dos saldos negativos dos
anos anteriores pela SELIC.
4.73. Pelo exposto, considerando a existência indiscutível do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2002, tal como propriamente informado em
DIPJ, e amparado na escrituração contábil da empresa, não se pode admitir a não
homologação das compensações efetivadas pela empresa."
No caso em tela, contribuinte não logrou êxito em comprovar o saldo negativo
apurado no final de cada período, uma vez que os recolhimentos do imposto por estimativa e as
retenções na fonte (IRRF) são considerados pela Lei como antecipações do imposto devido
(IRPJ). E tal demonstração se dá em função dos valores declarados e efetivamente comprovados
pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de
rendimento, os pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos
indicativos da apuração do tributo.
No que se refere ao IRRF, somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a
pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender a dois
requisitos previstos em lei: i) comprovação da respectiva retenção, através de documentação
hábil e idônea, bem como, cumulativamente, ii) comprovação de que as receitas correlatas
tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base de cálculo do imposto.
Fl. 4340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001138/2003-41

Caberia ao recorrente, portanto, trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo negativo
de IRPJ, no período em questão, especialmente por se tratar de pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real que, nos termos do art. 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, vez que alertado pela decisão recorrida, nada acrescentou aos
autos, insistindo na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação, entre outros
documentos. Os documentos juntados aos autos à fls. 1043/4278 (cópias de declarações
prestadas à RFB, de documentos de arrecadação, de notas fiscais, demonstrativos e formulários),
embora relevantes, são insuficientes para a adequada instrução probatória dos autos.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado em recurso,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 4341
DF CARF MF
Documento nato-digital